Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISIONAL DE ALUGUEL. COVID-19. DECRETO DISTRITAL N. 40.539. RESTRIÇÕES IMPOSTAS AO COMÉRCIO. REDUÇÃO DO FATURAMENTO DA EMPRESA. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL COMERCIAL DURANTE O PERÍODO DE RESTRIÇÃO DE FUNCIONAMETO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É consabido que o estado de calamidade pública legitima a adoção de medidas urgentes e provisórias, com a finalidade de conter os impactos da situação calamitosa. Dessa forma, diante do reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), o Distrito Federal editou o Decreto n. 40.539, de 19 de março de 2020, determinando, dentre outras medidas, o fechamento parcial de estabelecimentos comerciais.
2. As medidas adotadas pelo Poder Público, que restringiram o exercício das atividades econômicas não essenciais e limitaram a circulação de pessoas para conter a disseminação da doença, impactaram diretamente todos os setores da economia, implicando na redução de faturamento de estabelecimentos comerciais, notadamente os que atuam no ramo alimentício, que tiveram suas vendas reduzidas se comparado ao tempo de normalidade.
3. Considerando que houve notória redução no faturamento da empresa locatária, razoável se monstra, dada a excepcionalidade da situação imprevisível evidenciada, a redução do aluguel ajustado no período em que perdurou a restrição de funcionamento imposta pelo Poder Público. A medida, além de atender o princípio da preservação da empresa, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, vai ao encontro dos interesses de ambas as partes, encontrando remanso no dever de cooperação e solidariedade social volvidos ao restabelecimento do equilíbrio contratual (art. 422 do Código Civil).
4. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.